Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-85.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Autor que comprou móveis planejados fabricados pela corré mediante pagamento por meio de cartão de crédito administrado pela instituição financeira apelante. Produtos que não foram entregues. Ação que visa à rescisão do contrato, à inexigibilidade do débito e à devolução dos valores despendidos. Sentença de procedência do pedido. Apelo da instituição financeira corré.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Autor que comprou móveis planejados fabricados pela corré mediante pagamento por meio de cartão de crédito administrado pela instituição financeira apelante. Produtos que não foram entregues. Ação que visa à rescisão do contrato, à inexigibilidade do débito e à devolução dos valores despendidos. Sentença de procedência do pedido. Apelo da instituição financeira corré. Legitimidade passiva da demandada caracterizada, por integrar cadeia de consumo. Existência de contratos coligados. Os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial, devendo ser levados em consideração o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de dedicação exigido. Redução da verba para R$ 1.200,00. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333597
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001019-85.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BB
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, é apelado JOSÉ CARLOS
BUENO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-85.2018.8.26.0004 -Voto no 10.261
2
VOTO N° 10.261
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Autor que comprou
móveis planejados fabricados pela corré mediante pagamento por
meio de cartão de crédito administrado pela instituição financeira
apelante. Produtos que não foram entregues. Ação que visa à
rescisão do contrato, à inexigibilidade do débito e à devolução dos
valores despendidos. Sentença de procedência do pedido. Apelo da
instituição financeira corré. Legitimidade passiva da demandada
caracterizada, por integrar cadeia de consumo. Existência de
contratos coligados. Os honorários advocatícios devem ser fixados
por arbitramento judicial, devendo ser levados em consideração o
zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo de dedicação exigido. Redução da verba para R$ 1.200,00.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 289/291, que julgou procedentes os pedidos para (i)
declarar a rescisão contratual por culpa da corré Italian Comércio de Móveis
Ltda; (ii) declarar a inexigibilidade das parcelas vencidas após o ajuizamento
da ação; (iii) condenar as rés, solidariamente, à devolução das parcelas pagas
pelo autor e ao pagamento das despesas processuais e honorários de
sucumbência fixados em 10% sobre o valor devolvido (R$ 48.037,50).
Inconformada, apela a corré BB Administradora de
Cartões de Crédito S/A (fls. 294/305). Sustenta a recorrente, em suma, que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo, uma vez que o
inadimplemento se deu por culpa exclusiva da corré Italian Comércio de
Móveis Ltda. Afirma que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos
narrados. Pretende a redução do valor fixado a título de honorários de
sucumbência. Requer, pois, a reforma da r. sentença.
Recurso preparado.
Contrarrazões a fls. 312/322.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-85.2018.8.26.0004 -Voto no 10.261
3
Não há oposição ao julgamento virtual (fls. 327).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo o seu
conhecimento.
A arguição de ilegitimidade passiva ad causam, fundada
na ausência de responsabilidade solidária com a corré Italian Comércio de
Móveis Ltda, trata de matéria relacionada ao mérito e como tal será analisada.
De acordo com a versão da inicial, a autora adquiriu da
corré Italian Comércio de Móveis Ltda diversos móveis planejados, mediante
pagamento efetuado por meio de doze prestações debitadas de cartão de
crédito administrado pelo Banco do Brasil, ora apelante. Explica que os
móveis jamais foram entregues e que a Italian Comércio de Móveis Ltda
entrou em recuperação judicial. Por tais razões, ajuizou a presente ação
visando à rescisão do contrato, à declaração de inexigibilidade de débito e à
devolução do valor despendido com a aquisição dos móveis.
Não se discute, nas razões recursais, a ausência da
entrega dos móveis adquiridos pelo demandante e a rescisão contratual. As
questões em que se inserem o inconformismo da recorrente se referem apenas
à responsabilidade solidária da instituição financeira quanto à devolução do
débito e ao valor fixado a título de honorários de sucumbência.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-85.2018.8.26.0004 -Voto no 10.261
4
Não há que se falar em ausência de responsabilidade da
instituição financeira corré, porquanto o contrato de compra e venda de
móveis planejados e o de cartão de crédito são coligados, de maneira que
impede que as partes sejam distintamente analisadas.
Com efeito, da análise do presente caso concreto, verifica-
se que os negócios jurídicos celebrados configuram contratos coligados,
também denominados de “redes contratuais”, uma vez que há interligação
sistemática, funcional e econômica entre os contratos estruturalmente
diferenciados revelando a denominada “hipercomplexidade contratual”.
Segundo Francisco Paulo de Crescenzo Marino, em sua
obra Contratos Coligados no Direito Brasileiro (São Paulo, Saraiva, 2009,
pp. 99), contratos coligados “são contratos que, por força de disposição
legal, da natureza acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso
ou implícito), encontram-se em relação de dependência unilateral ou
recíproca”.
Sobre o assunto, Marino ainda leciona sobre o contrato
de compra e venda para consumo:
“Menos frequente, e mais interessantes do ponto de vista
da teoria da coligação são os casos de resolução dos contratos coligados por
conta do inadimplemento do vendedor, com a devolução das quantias pagas
ao fornecedor. (...) A principal consequência do coligamento em questão será
a possibilidade de o consumidor opor ao financiador o descumprimento do
contrato de compra e venda ou prestação de serviços por parte do respectivo
fornecedor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-85.2018.8.26.0004 -Voto no 10.261
5
É exatamente a hipótese dos autos. O autor firmou
contrato de compra e venda de bem móvel, e, a fim de cumprir suas
obrigações, efetuou o pagamento parcelado por meio de cartão de crédito
administrado pela instituição financeira apelante, sendo cristalina a conexão
existente entre os dois contratos, uma vez que a contratação do crédito junto
ao banco não teria interesse se desvinculada do negócio jurídico de compra e
venda.
Como consequência da coligação, faz-se mister o
reconhecimento da legitimidade passiva de BB ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO S.A., bem como de sua responsabilidade solidária
para arcar com a devolução dos valores despendidos pelo demandante.
Esta Corte assim já se pronunciou sobre a questão:
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL BEM MOVEL - COMPRA E
VENDA - MÓVEIS PLANEJADOS RELAÇÃO CONSUMERISTA
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS MATÉRIA PRELIMINAR.
Arguição de ilegitimidade passiva por instituição financeira.
Descabimento. Banco requerido que ostenta legitimidade a figurar
no pólo passivo, pois atuante na relação negocial, atentando-se
para a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do
Consumidor, quando na elaboração de contratos coligados.
Preliminar afastada. RECURSO APELAÇÃO CÍVEL BEM
MOVEL - COMPRA E VENDA - MÓVEIS PLANEJADOS

RELAÇÃO
CONSUMERISTA

AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS
MÉRITO. Pleito de rescisão do contrato e
ressarcimento de valores pagos, ante inadimplemento de
fornecedora de móveis planejados. Sentença de procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-85.2018.8.26.0004 -Voto no 10.261
6
parcial, com rescisão do contrato e determinação de devolução de
valores, denegados danos morais. Apelo da instituição financeira.
Banco cessionário de crédito que é responsável de forma solidária
a restituir valores, ante o incontroverso inadimplemento
contratual, devendo as partes serem restituídas ao "status"
anterior. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), devida pelo trabalho
adicional pelos causídicos do requerente. Procedência parcial.
Decisão mantida. Recurso de apelação não provido, atento à
majoração
da
honorária
advocatícia”
(Apelação
Cível
1024053-58.2018.8.26.0564; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020).
Todavia, assiste razão à apelante no que tange ao valor
relativo aos honorários advocatícios de sucumbência em que foi condenada a
parte ré.
No caso em exame, o Juízo a quo condenou as
demandadas, solidariamente ao pagamento das custas e honorários de
sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor a ser devolvido (R$
48.037,50).
Nesse aspecto, cumpre ressaltar que os honorários
advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial, devendo ser levados
em consideração o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
de dedicação exigido para o seu serviço.
A redução dos honorários advocatícios para a quantia de
R$ 1.200,00 é razoável, pois está em consonância com a equidade e com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001019-85.2018.8.26.0004 -Voto no 10.261
7
demais critérios acima mencionados, uma vez que a fixação de R$ 4.803,75,
significaria quantia exacerbada, incompatível com o trabalho realizado pelos
patronos do autor.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para fixar a verba de sucumbência
em R$ 1.200,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do trânsito
em julgado deste acórdão.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora